Tribunal: TJMT
Processo: 1012449-92.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012449-92.2020.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Isenção, Incidência sobre Aposentadoria, Devolução de contribuições previdenciárias pagas além do teto]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ELIANDRO CHAVES TORRES - CPF: 695.203.481-15 (ADVOGADO), SUDARIA CHAVES TORRES - CPF: 079.860.761-00 (IMPETRANTE), SECRETARIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO (IMPETRADO), SECRETARIO DE ESTADO DE GESTÃO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM. NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA.

E M E N T A

MANDADO
DE SEGURANÇA — CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA — PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE GESTÃO – PRELIMINAR REJEITADA - PROVENTOS DA APOSENTADORIA — PORTADOR DE DOENÇA INCAPACITANTE — PERÍCIA OFICIAL – DESNECESSIDADE - NÃO OBSERVÂNCIA DO TETO CONSTITUCIONAL – ORDEM CONCEDIDA.

1. A
legislação estadual é clara ao dispor que compete ao Secretário de Estado de Gestão gerir o sistema previdenciário do Poder Executivo Estadual, a teor do que dispõe o art. 29, inciso VIII, da Lei Complementar Estadual no 566/2015.

2. Preliminar rejeitada.

3. Mérito.

4. O objetivo da perícia oficial é aferir, de forma técnica e objetiva, se a servidora pública, ora Impetrante, possui neoplasia. Os documentos acostados nos autos (exame de biópsia e laudo médico) são hábeis a demonstrar que a Impetrante possui neoplasia maligna localizada na região mamária. Logo, inócua é a realização de perícia oficial.

5. Ademais,
o magistrad
o não está vinculado à necessidade de comprovação da moléstia grave mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial, uma vez que a sua convicção decorre da análise do acervo probatório contido nos autos.

6.
A ficha financeira anexada nos autos demonstra que os descontos de contribuição previdenciária estão considerando a totalidade dos proventos, sem a observância do previsto no art. 40, §21, da Carta Magna, o qual estabelece que o desconto previdenciário para aqueles que possuem patologia incapacitante deverá incidir sobre as parcelas dos proventos de aposentadoria que ultrapassarem o dobro do limite máximo estabelecido no regime geral de previdência social.

7. Logo, é direito líquido e certo da Impetrante que o desconto previdenciário ocorra apenas e tão somente sobre a parcela que superar o dobro do regime geral de previdência social.

8. Ordem concedida.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Mandado de Segurança impetrado por SUDÁRIA CHAVES TORRES em face de ato acoimado coator atribuído ao
EXMO. SR. SECRETÁRIO DE ADMINSITRAÇÃO E GESTÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO
.

Narra a Impetrante, em síntese, que é servidora pública estadual aposentada como professora e portadora de doença grave (neoplasia de mama).

Afirma que se aposentou em 04/10/2000 e descobriu a doença em 2.009, a qual acaba por consumir seus recursos com o tratamento.

Destaca que recebe valor inferior ao dobro do teto fixado para o RGPS, todavia, vem sendo descontado mensalmente, a título de contribuição previdenciária, o valor de R$ 171,02 (cento e setenta e um reais e dois centavos).

Requer a concessão da ordem com o escopo de determinar que o Impetrado cesse as retenções dos valores à título de contribuição previdenciária nos benefícios recebidos mensalmente pela Impetrante.

Liminar deferida no Id. 47815954.

O Estado de Mato Grosso apresentou manifestação (Id. 50679996) arguindo, preliminarmente, a ilegitimidade passiva do Secretário de Gestão e, no mérito, pugna pela denegação da ordem.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pela rejeição da preliminar e, no mérito, pela concessão da ordem, conforme parecer anexado no Id. 59482496.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

VOTO PRELIMINAR
(ILEGITIMIDADE PASSIVA)

O Estado de Mato Grosso, em sede de preliminar, sustenta a ilegitimidade passiva do Secretário de Gestão.

Não procede a preliminar, pois a legislação estadual é clara ao dispor que compete ao Secretário de Estado de Gestão gerir o sistema previdenciário do Poder Executivo Estadual, a teor do que dispõe o art. 29, inciso VIII, da Lei Complementar Estadual no 566/2015,
in verbis:

Art. 29. À Secretaria de Estado de Gestão compete:

(...)

VIII - gerir o sistema previdenciário do Poder Executivo Estadual
;

Nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – PRELIMINARES – 1) ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 29, VIII, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 566/2015
– 2) PEDIDO JURIDICAMENTE IMPOSSÍVEL – INVIABILIDADE –INEXISTÊNCIA DE PEDIDO COM EFEITO PATRIMONIAL PRETÉRITO – 3) DECADÊNCIA – INOCORRÊNCIA – RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO SUCESSIVO – 4) INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL UTILIZADA – PRELIMINAR REJEITADA – LAUDO PERICIAL OFICIAL QUE CARACTERIZA PROVA PRÉ CONSTITUÍDA – MÉRITO – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PORTADOR DE DOENÇA INCAPACITANTE – NÃO OBSERVÂNCIA DO TETO CONSTITUCIONAL – INCIDÊNCIA – VALOR DOS PROVENTOS EXCEDENTES AO DOBRO DO LIMITE MÁXIMO ESTABELECIDO PARA OS BENEFÍCIOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – APLICAÇÃO DO ART. 40, §21 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – AFRONTA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO - ORDEM CONCEDIDA.
I - Compete ao Secretário de Estado de Gestão a elaboração da folha de pagamento dos servidores públicos, incluído neste mister a implantação da contribuição previdenciária dos funcionários públicos inativos. Portanto, é legítimo para responder pelo ato de desconto previdenciário a maior
. Em razão da legitimidade desta autoridade, é o Tribunal de Justiça o competente para julgar o mandamus no qual ela figura no polo passivo. II – Não há se falar em pedido juridicamente impossível quando na inicial mandamental inexiste pedido com efeito patrimonial pretérito. III – O termo inicial para contagem do prazo para impetração de mandado de segurança se renova mensalmente (a cada pagamento) nas relações jurídicas de trato sucessivo. IV – A moléstia grave atestada em laudo pericial oficial, caracteriza prova pré-constituída, passível de análise da incidência, ou não, da legislação federal que isenta do pagamento do imposto de renda os portadores de determinadas disfunções, o que justifica a utilização do writ. V – O servidor público aposentado tem o desconto, a título de contribuição previdenciária, sobre o que exceder o teto simples do regime geral da previdência social (artigo 40, §18 da CF).

Porém, em se tratando de aposentadoria por invalidez, a Emenda Constitucional no 47/05, que acrescentou o §21 ao artigo 40 da Constituição Federal, autorizou o desconto daquela rubrica somente sobre o valor que exceder o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social. (TJ/MT - N.U 1000091-37.2016.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/09/2018, Publicado no DJE 17/09/2018) (NEGRITEI)

Considerando que o Secretário de Gestão é o responsável pela Secretaria de Administração e Gestão, não resta dúvida de que este é a autoridade coatora para determinar a realização ou não de descontos previdenciários de servidores inativos do Poder Executivo Estadual.

Diante do acima exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

VOTO MÉRITO

No mérito, sustenta o Estado de Mato Grosso a necessidade de perícia médica oficial para avaliar a patologia da Impetrante.

O objetivo da perícia oficial é aferir, de forma técnica e objetiva, se a servidora pública, ora Impetrante, possui neoplasia.

Os documentos acostados nos Id 46210489 (exame de biópsia e laudo médico) são hábeis a demonstrar que a Impetrante possui neoplasia maligna localizada na região mamária.

Assim está descrito o diagnóstico no laudo médico acima mencionado,
in verbis:

Diagnóstico:
As características de neoplasia maligna (Carcinoma), em conjunto com os achados imuno-histoquímicos de negatividade para CEA e positividade para os receptores hormonais, afasta a possibilidade de hidroadenoma, tratando-se portanto de
Carcinoma infiltrante de mama, revelando positividade para receptores de estrógeno e de progesterona
e negatividade para produto de oncogene HER-2/neu. (NEGRITO NO ORIGINAL)

Além do laudo médico acima mencionado, há um Atestado Médico elaborado pelo Departamento de Oncologia Clínica do Hospital do Câncer de Mato Grosso (Id. 46210490), atestando que a Impetrante possui neoplasia maligna (CID 10 C50).

Portanto, inquestionável o fato da Impetrante ter sido acometida por neoplasia maligna na região mamária.

Ademais,
o magistrado não está vinculado à necessidade de comprovação da moléstia grave mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial, uma vez que a sua convicção decorre da análise do acervo probatório contido nos autos.

Nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

MANDADO DE SEGURANÇA - FUNCIONÁRIA PÚBLICA APOSENTADA POR INVALIDEZ -
NEOPLASIA

MALIGNA
- DOENÇA INCAPACITANTE PREVISTA NA LEGISLAÇÃO ESTADUAL - INCIDÊNCIA DO ART. 40, §21 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - DESCONTO PREVIDENCIÁRIO APENAS SOBRE O VALOR DOS PROVENTOS EXCEDENTES AO DOBRO DO LIMITE MÁXIMO ESTABELECIDO PARA OS BENEFÍCIOS DA
PREVIDÊNCIA
SOCIAL - IMPOSTO DE RENDA - ISENÇÃO - MOLÉSTIA GRAVE - PERÍCIA - LAUDO DO SERVIÇO MÉDICO OFICIAL - PRESCINDIBILIDADE E CONTEMPORANEIDADE DOS SINTOMAS - DESNECESSIDADE - LIVRE CONVICÇÃO MOTIVADA DO MAGISTRADO - SEGURANÇA CONCEDIDA. O Servidor Público aposentado tem o desconto, a título de contribuição previdenciária, sobre o que exceder o teto simples do regime geral da
previdência
social (artigo 40, §18 da CF), porém, em se tratando de aposentadoria por invalidez, a Emenda Constitucional n. 47/05, que acrescentou o §21 ao artigo 40 da Constituição Federal, autorizou o desconto daquela rubrica somente sobre o valor que exceder o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de
previdência
social. Conforme precedentes do STJ, o magistrado não está vinculado à necessidade de comprovação da moléstia grave mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial (previsão do art. 30 da Lei 9.250/95, para efeito das isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei 7.713/88, com a redação dada pelo art. 47 da Lei 8.541/92), haja vista que a sua convicção decorre da análise do acervo probatório contido nos autos. Assim, reconhecida a
neoplasia

maligna
, não se exige a demonstração da contemporaneidade dos sintomas, nem a indicação de validade do laudo pericial, ou a comprovação de recidiva da enfermidade para que o contribuinte faça jus à isenção de Imposto de Renda prevista no art. 6o, inciso XIV, da Lei 7.713/88. (STJ - REsp: 1416147 RN 2013/0367561-0, e REsp 1.125.064/DF, Ministra ELIANA CALMON) (TJ/MT - N.U 0024370-12.2013.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/05/2014, Publicado no DJE 23/05/2014)

Nesse norte, desnecessária é a realização de perícia médica oficial por sê-la inócua.

Dos documentos acostados na exordial, verifica-se que a Impetrante é servidora aposentada, recebendo atualmente como proventos de aposentadoria o valor de R$ 7.394,24 (sete mil trezentos e noventa e quatro reais e vinte e quatro centavos).

A ficha financeira (período 2015-2019) anexada no Id. 46210492) demonstra que os descontos de contribuição previdenciária estão considerando a totalidade dos proventos, sem a observância do previsto no art. 40, § 21, da Carta Magna, o qual estabelece (de acordo com a disposição vigente à época da concessão da aposentadoria da Impetrante), que os descontos previdenciários para aqueles que possuem patologia incapacitante deverá incidir sobre as parcelas do proventos de aposentadoria que ultrapassarem o dobro do limite máximo estabelecido no regime geral de previdência social.

Assim está disposto a norma constitucional,
in verbis:

Art. 40. O servidor será aposentado:

(...)

§ 21. A contribuição prevista no §18 deste artigo
incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social
de que trata o art. 201 desta Constituição, quando o beneficiário, na forma da lei,
for portador de doença incapacitante
. (NEGRITEI)

Logo, é direito líquido e certo da Impetrante que o desconto previdenciário ocorra apenas e tão somente sobre a parcela que superar o dobro do regime geral de previdência social.

Nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

MANDADO DE SEGURANÇA – PENSIONISTA DE OFICIAL MILITAR - NEOPLASIA MALIGNA - DOENÇA INCAPACITANTE PREVISTA NA LEGISLAÇÃO ESTADUAL - INCIDÊNCIA DO ART. 40, §21 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - DESCONTO PREVIDENCIÁRIO APENAS SOBRE O VALOR DOS PROVENTOS EXCEDENTES AO DOBRO DO LIMITE MÁXIMO ESTABELECIDO PARA OS BENEFÍCIOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - IMPOSTO DE RENDA – ISENÇÃO - SEGURANÇA CONCEDIDA. Comprovando a Impetrante ser portadora doença incapacitante (neoplasia maligna), estabelecida dentre as moléstias previstas no art. 151 da Lei no 8.213/90 e reconhecida por meio de perícia oficial, faz ele jus à isenção da contribuição previdenciária das parcelas de seus proventos que não superem o dobro do teto do Regime Geral de Previdência, nos termos do disposto no art. 40, § 21o, da Constituição Federal. O Servidor Público aposentado ou pensionista tem o desconto, a título de contribuição previdenciária , sobre o que exceder o teto simples do regime geral da previdência social (artigo 40, §18 da CF), porém, em se tratando de aposentadoria por invalidez, a Emenda Constitucional n. 47/05, que acrescentou o §21 ao artigo 40 da Constituição Federal, autorizou o desconto daquela rubrica somente sobre o valor que exceder o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social. Os proventos de pensão da Impetrante são superiores ao dobro do teto máximo do RGPS, o desconto de 11% previsto no artigo 2o da Lei Complementar no 202/04, a título de contribuição previdenciária , na forma como efetuada pela autoridade coatora, afronta o disposto no § 21 do artigo 40 da Constituição Federal, porquanto se deve operar apenas sobre o quantum que superar o dobro do teto da previdência. O artigo 6o, XIV e XXI, da Lei no 7.713/88 prevê hipótese de isenção desse imposto nos valores recebidos a título de pensão, quando o beneficiário desse rendimento for portador de neoplasia maligna. (TJ/MT - N.U 1003149-77.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/03/2020, Publicado no DJE 19/03/2020)

MANDADO DE SEGURANÇA — CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA — PROVENTOS DA APOSENTADORIA — PORTADOR DE DOENÇA INCAPACITANTE — NÃO OBSERVÂNCIA DO TETO CONSTITUCIONAL.

Após a vigência da Emenda Constitucional no. 47/05, que acrescentou o § 21 ao art. 40 da CF, é legal a contribuição previdenciária de servidor público inativo ou militar, portador de doença incapacitante, incidente sobre o valor que exceder o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social. Segurança deferida.

(TJ/MT - Mandado de Segurança n. 51888/2012; Rel. Des. Luiz Carlos da Costa; Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo; julgamento 04/10/2012, publicação no DJE 07/11/2012)

Diante do acima exposto, CONCEDO a ordem para determinar que o desconto previdenciário de aposentadoria incida sobre o valor que exceder ao dobro do limite máximo previsto no regime geral de previdência social, ratificando a liminar deferida anteriormente.

Sem custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2020